Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. AUTOR QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DO FEITO. CITAÇÃO E CONTRARRAZÕES A RECURSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios fixados pelo juiz na sentença têm por base o princípio da sucumbência ou o princípio da causalidade. O princípio da sucumbência impõe que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor. Baseia-se, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
3. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Em outros termos, a sucumbência constitui-se no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Essa regra, todavia, comporta exceção.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é cabível a fixação de honorários de sucumbência na hipótese em que o réu tenha sido citado, ainda que a desistência do feito tenha precedido a apresentação de contestação.
5. O Distrito Federal foi citado para apresentar contrarrazões a recurso apresentado pelo autor antes da contestação. Houve, portanto, atuação do apelante, ainda que mínima, fato que justifica a fixação de honorários de sucumbência. O autor deu causa ao ajuizamento do feito, ao impugnar dívida que já havia sido paga e imediatamente desistir da lide.
6. A completa ausência de complexidade da causa impõe que os honorários sejam fixados em percentual mínimo (art. 85, § 2o, do CPC). Deve ser aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §3, I, do CPC).
7. Recurso conhecido e provido.